Tribunal: TJMT
Processo: 0002704-36.2018.8.11.0078
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002704-36.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Receptação, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MPEMT - SAPEZAL (APELANTE), ADENIR LOPES TEIXEIRA - CPF: 044.598.231-44 (APELADO), PEDRO ROSA NETO - CPF: 206.757.981-91 (ADVOGADO), MARYANNE CIRILLA SILVA ARAUJO - CPF: 010.107.872-25 (VÍTIMA), GEOVANE DE JESUS DA SILVA - CPF: 050.622.351-54 (VÍTIMA), JORGE ARTURO BRIDI - CPF: 014.118.472-88 (VÍTIMA), KAREN PABLYNNE ROCHA CORDEIRO - CPF: 053.350.331-00 (VÍTIMA), LUCIANE GILESKI - CPF: 913.116.161-87 (VÍTIMA), ALINE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 704.145.181-01 (VÍTIMA), DIONE LOCH - CPF: 442.225.301-82 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MAX HITHER DA SILVA - CPF: 043.417.981-70 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SAPEZAL

APELADO: ADENIR LOPES TEIXEIRA, MAX HITHER DA SILVA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO – ARTIGO 155, § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS A CARACTERIZAR A PERMANÊNCIA E A ESTABILIDADE – PEDIDO SECUNDÁRIO – RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – VIABILIDADE – VÍTIMAS DISTINTAS – DOIS PATRIMÔNIOS ATINGIDOS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA –
DE OFÍCIO
– REAJUSTE DA PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA DESPROPORCIONAL.

É indispensável a presença dos requisitos da estabilidade e da permanência para caracterizar o crime de associação criminosa, aliado ao ajuste prévio entre o grupo formado por três ou mais pessoas, com a finalidade de cometer crimes indeterminados.

No caso dos autos, os réus cometeram crime isolado, sem qualquer prova que pudesse inclinar ao reconhecimento do delito do artigo 288 do Código Penal, pois ausentes provas a confirmar sua caracterização.

Se o crime de roubo foi praticado em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configurado está o concurso formal de crimes, pois violados patrimônios distintos.

Sendo a pena de multa aplicada de forma desarrazoada e desproporcional, deve ser minorada, de ofício, em obediência ao princípio da proporcionalidade, pois, como a pena privativa de liberdade, deve obedecer ao critério trifásico de aplicação da pena
, em atenção aos artigos 59 e 68 do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002704-36.2018.8.11.0078

APELANTE: MPEMT - SAPEZAL

APELADO: ADENIR LOPES TEIXEIRA, MAX HITHER DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Barra do Bugres que julgou parcialmente procedente a denúncia e absolveu Sara de Jesus Gomes e Francieli Sousa dos crimes de associação criminosa e receptação, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código Penal; absolveu
Adenir Lopes Teixeira
do crime de associação criminosa e furto, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código Penal, e o condenou pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal (Fato 2), à pena de dois (2) anos de reclusão e dez (10) dias-multa, e pelo crime do artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Fatos 5 e 6), à pena de cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de cento e cinquenta (150) dias-multa que, somadas, em concurso material, atingiu a pena definitiva de sete (7) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto, e ao pagamento de cento e sessenta (160) dias-multa, na proporção de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos; absolveu
Max Hither da Silva
do crime de associação criminosa e furto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código Penal e o condenou pelo delito do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Fatos 5 e 6), à pena de seis (6) anos, nove (9) meses e quatorze (14) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (em razão da reincidência), e ao pagamento de sessenta (60) dias-multa, na fração de um trigésimo (1/30) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (Id.: 7522338).

Nas razões recursais, o
Ministério Público
pugna pela condenação de Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jefferson Serafim da Silva pelo crime de associação criminosa, com emprego de arma de fogo, nos moldes do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, e, em relação ao delito de roubo qualificado (Fatos 5 e 6), pretende a aplicação do instituto do concurso formal impróprio, com adequação da pena ao artigo 70 do Código Penal, pois, apesar de única ação, perpetraram crimes concorrentes, em desfavor de duas vítimas (Id.: 7522458).

O réu Ademir Lopes Teixeira, por meio de advogado constituído, apresentou as contrarrazões, em que requer o desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público (Id.: 7522464).

A Defensoria Pública apresentou as contrarrazões em nome do réu Max Hither da Silva, em que pretende o não provimento do recurso de apelação (Id.: 27310471).

O réu Max Hither da Silva, embora intimado pessoalmente do teor da sentença, manifestou o desejo de não recorrer (Id.: 58275043).

O réu Adenir Lopes Teixeira, embora intimado da sentença, não apresentou recurso de apelação (Id.: 7522461).

O processo foi desmembrado em relação ao imputado Jefferson Serafim da Silva, por não ter sido localizado para citação pessoal (Id.: 7522336).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do recurso de apelação, tão somente, para que seja aplicado o concurso formal (Id.: 64063492).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MPEMT - SAPEZAL

APELADO: ADENIR LOPES TEIXEIRA, MAX HITHER DA SILVA

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia:

Fato 1:
Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva, Jeferson Serafin da Silva, Sara de Jesus Gomes e Francieli Souza, voluntariamente, agindo com identidade de propósitos e unidade de desígnios entre si, associaram-se para cometer crimes, com a utilização de arma de fogo, especialmente, para furtar residências e roubar estabelecimentos comerciais.

Fato 2:
Em 5 de junho de 2018, na residência situada à Rua Barbado, no centro, na cidade de Sapezal, Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jeferson Serafin da Silva, agindo em unidade de desígnios, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram para si uma (1) televisão, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); um (1) relógio Champion, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); um (1) anel de formatura, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); um (1) cordão de ouro, avaliado em R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais); uma (1) caixa vermelha com cremes, avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais); uma (1) bolsa de viagem, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), e um (1) brinco, pertencentes à vítima Maryanne Cirilla Silva Araújo.

Fato 3:
Em 5 de junho de 2018, na residência localizada na Rua Projetada, na cidade de Sapezal, Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jeferson Serafin da Silva, agindo em unidade de desígnios, mediante destruição e rompimento de obstáculo, subtraíram uma (1) televisão, três (3) pares de semi joias e dois (2) relógios femininos, bens avaliados em R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), pertencentes à vítima Dione Loch.

Fato 4:
Em 5 de junho de 2018, por volta das 17h50min., na residência localizada na Rua Belo Horizonte, na cidade de Campos de Júlio, Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jeferson Serafin da Silva, agindo em unidade de desígnios, subtraíram para si ou para outrem uma (1) motocicleta Honda Biz, uma (1) carteira contendo cartões de crédito, documentos pessoais e aproximadamente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais), pertencentes à vítima Aline Aparecida de Oliveira.

Fato 5:
Em 7 de junho de 2018, por volta das 11h54min., no estabelecimento Comercial “Online Informática”, localizado na Rua Avenida Tucunaré, em Sapezal, Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jeferson Serafin da Silva, agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem a quantia de R$ 11.869,00 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais), de propriedade da pessoa jurídica Assessoria de Informática Ltda.

Fato 6:
Nas mesas circunstâncias de tempo e local anteriormente descritos, os denunciados, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo, subtraíram para si R$ 100,00 (cem reais), pertencente à vítima Karen Pablynne Rocha Cordeiro.

Fato 7:
Consta que, nos dias 5 e 7 de junho de 2018, na residência localizada à Rua 3, na cidade de Sapezal, Sara de Jesus Gomes e Francieli Sousa, com unidade de desígnios, ocultaram em proveito próprio ou alheio, uma (1) televisão, avaliada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais); um (1) relógio Champion, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); um (1) anel de formatura, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais); um (1) cordão de ouro, avaliado em R$ 1.150,00 (mil, cento e cinquenta reais); uma (1) caixa vermelha com cremes, avaliada em R$ 35,00 (trinta e cinco reais); uma (1) bolsa de viagem, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), mesmo sabendo ser produtos de crime de furto, praticado na data de 5 de junho de 2018, contra à vítima Maryanne Cirilla Silva Araújo.

Razão pela qual,
Adenir Lopes Teixeira
,
Max Hither da Silva
e
Jeferson Serafin da Silva
foram denunciados pelos crimes do artigo 288,
caput
, c/c parágrafo único (Fato 1); do artigo 155, § 4o, incisos I e IV, por duas vezes, (Fatos 2 e 3); do artigo 155, § 4o, inciso IV (Fato 4), e do artigo 157, § 2o, incisos I e II, por duas vezes (Fatos 5 e 6), em concurso formal impróprio, na forma do artigos 29 e 69 do Código Penal.
Sara de Jesus Gomes
e
Francieli Sousa
foram denunciadas pelo crime do artigo 288,
caput
, c/c parágrafo único (Fato 1) e artigo 180,
caput
(Fato 7), na forma dos artigos 29 e 69, do Código Penal.

Após o recebimento da denúncia, e vasta instrução criminal, Adenir Lopes Teixeira foi condenado pelo crime do artigo 155, § 4o, inciso II (Fato 2), c/c artigo 157, §2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Fatos 5 e 6), e Max Hither da Silva pelo delito do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (Fatos 5 e 6).

Sara de Jesus Gomes e Francieli Sousa foram absolvidas dos crimes de receptação. Max e Adenir foram absolvidos do delito de associação criminosa.

O processo foi desmembrado em relação ao imputado Jefferson Serafim da Silva, por não ter sido localizado para citação pessoal (Id.: 7522336).

Malgrado o édito absolutório em relação ao crime do artigo 288 do Código Penal, o Ministério Público pretende, em sede recursal, a reversão do julgamento para que
Adenir Lopes Teixeira, Max Hither da Silva e Jefferson Serafim da Silva sejam condenados pelo
crime de associação criminosa
, com emprego de arma de fogo, na forma do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal.

Nesse contexto, alega que está evidente no caderno processual o prévio ajuste entre os réus Max e Jefferson, que receberam ajuda de Adenir, pois se deslocaram da cidade de Tangará da Serra para Sapezal, no mesmo veículo, previamente ajustados, para a prática de delitos, sendo que Max e Jefferson executariam o crime e Adenir lhes daria cobertura para a fuga.

Declara que
“Max e Jefferson, após o cometimento do roubo na Online Informática fugiram na motocicleta Honda Biz de cor preta, furtada em Campos de Júlio (fato 04), tendo em seguida abandonado o veículo próximo ao Detran desta Comarca e mesmo assim lograram êxito na fuga, somente sendo encontrados no dia seguinte”
.

Motivo pelo qual, entende estar evidenciado o prévio ajuste a demonstrar, inclusive, o vínculo associativo entre os três comparsas, que foram para outra cidade, pernoitaram na mesma residência para, no dia seguinte, cometeram o delito.

Afirma, também, que além do crime de roubo majorado praticado, em 7 de junho de 2018, de igual modo, a eles fora imputado o delito de furto cometido em face da vítima Maryanne Cirilla Silva Araújo, em 5 de junho de 2018, porém, somente, o réu Adenir Lopes Teixeira foi condenado. Todavia, entende que
“os demais concorreram para esse ato, além do delito de furto em face da vítima Aline Aparecida de Oliveira, ocorrido em 05/06/2018, no Município de Campos de Júlio/MT, com relação ao qual o magistrado declinou a competência para julgamento (FATO 04)”
.

Por sua vez, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório arrolado nos autos, percebeu que
“em que pese a combatividade do douto promotor de justiça, verifica-se dos autos que não existem provas suficientes para ensejar a condenação dos réus pelo crime de associação criminosa. Do apurado dos autos, não logrou êxito o órgão ministerial em comprovar a estabilidade da referida associação. O que se tem nos autos é a prática isolada do crime de roubo, não uma associação perene e estável, com divisão de tarefas, a fim de cometer crimes. Assim, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão punitiva estatal, visto que as provas colhidas são insuficientes para a condenação dos réus, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo”
(excerto da sentença, Id.: 7522336).

Para a caracterização do delito do artigo 288 do Código Penal é necessário e indispensável a comprovação da estabilidade e permanência entre três (3) e mais pessoas, aliado ao ajuste prévio entre as mesmas, com o intuito de cometer crimes indeterminados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já definiu que,
“Para a caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração da estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal”
(HC n. 374.515/MS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/3/2017, Dje 14/3/17).

Na hipótese dos autos, o fato de Max, Adenir e Jefferson terem se deslocado da cidade de Tangará da Serra para cometer crime em Sapezal não evidencia um vínculo para associação criminosa a confirmar a estabilidade e a permanência entre os três criminosos.

De tal modo, ao revés do declarado pelo órgão ministerial, o que se depreende dos autos é que a reunião do grupo teria se dado para um fim específico, de cometer o delito de roubo em face do estabelecimento comercial “Online Informática” e, na sequência, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, a prática de roubo contra a vítima Karen Pablynne Rocha.

Vale dizer com isso que o
parquet
se limitou a imputar aos acusados o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, sem descrever o vínculo estável e permanente entre os agentes para a prática de crimes, circunstâncias indispensáveis para a configuração da associação criminosa.

Aliado à ausência dos requisitos configuradores do delito de associação criminosa, em que pese Max, Adenir e Jefferson terem sido denunciados pela prática de três (3) crimes de furto, infere-se dos autos que, quanto ao crime de furto (Fato 2), em face da vítima Maryanne Cirilla Silva Araújo, não ficou comprovado o envolvimento do réu Max Hither da Silva, sendo absolvido pelo juiz sentenciante.

No tocante ao crime de furto (Fato 3), extrai-se da sentença que os réus foram absolvidos por ausência de provas a confirmar o envolvimento dos mesmos na ação delitiva.

No concernente ao crime de furto (Fato 4), o magistrado declinou da competência para a Comarca de Comodoro, haja vista que o delito aconteceu e a vítima reside na cidade de Campos de Júlio, município pertencente à Comarca de Comodoro.

Portanto, tais circunstâncias servem para amparar a tese de não configuração do delito do artigo 288 do Código Penal, ante a não demonstração do vínculo associativo permanente e estável entre os imputados para o cometimento de crimes.

De outro lado, quanto ao
reconhecimento do concurso formal
, razão assiste ao Ministério Público.

Restou evidenciado nos autos, pelo depoimento ofertado pela vítima Karen Pablynne Rocha Cordeiro, funcionária da empresa “Online Informática”, tanto na fase investigativa, quanto na fase judicial que, além de os réus terem roubado a empresa, e subtraído a quantia de R$ 11.869,00 (onze mil, oitocentos e sessenta e nove reais), igualmente, mediante grave ameaça, com o emprego de arma de fogo, roubaram a o valor de R$ 100,00 (cem reais), pertencente à funcionária da empresa.

Assim, denota-se que os réus, mesmo em um único evento, mediante uma ação, atingiram o patrimônio de vítimas diferentes e, nesse contexto, deve imperar o disposto no artigo 70,
caput
, do Código Penal, com a aplicação do concurso formal de crimes.

Nesse sentido caminha a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos
. Precedentes (..)” (AgRg no AREsp 1588159/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 28/05/2020) (grifei).

Via de consequência, sendo identificadas as duas (2) vítimas, alvos do injusto perpetrado pelos réus, escorreita a aplicação da fração de um sexto (1/6) para o incremento da pena decorrente do concurso formal, com supedâneo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito: “Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações”. (HC 379.811/RJ, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, DJe 06/10/2017).

De tal modo, passo ao redimensionamento das penas imputadas aos réus Max e Adenir em relação ao crime de roubo contra as vítimas “Online Informática” e Karen (Fatos 5 e 6), incrementadas pela aplicabilidade do concurso formal de crimes.

Em relação ao réu
Adenir Lopes Teixeira
, o sentenciante aplicou a pena de cinco (5) anos, sete (7) meses e seis (6) dias de reclusão, e ao pagamento de cento e cinquenta (150) dias-multa.

Todavia, com o reconhecimento do concurso formal, exaspero a pena em um sexto (1/6), fixando-a em seis (6) anos, seis (6) meses e doze (12) dias.

Porém, considero que a pena de multa foi aplicada de forma desproporcional, motivo pelo qual, de ofício, readéquo-a ao pagamento de setenta (70) dia-multa.

Portanto, somando-se as penas pelas quais o réu foi condenado (Fatos 2, 5 e 6), a pena definitiva fica estipulada em
oito (8) anos, seis (6) meses e doze (12) dias, a ser cumprida inicialmente no regime FECHADO, e ao pagamento de oitenta (80) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário (1/30) vigente à época dos fatos
.

Em relação ao réu
Max Hither da Silva
, o magistrado fixou a pena em seis (6) anos, nove (9) meses e quatorze (14) dias de reclusão, e ao pagamento de cento e oitenta (180) dias-multa.

Entretanto, com o reconhecimento do concurso formal, exaspero a pena em um sexto (1/6), fixando-a em sete (7) anos, onze (11) meses e um (1) dia de reclusão.

Contudo, sendo a pena de multa aplicada de modo exagerado, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo-a ao pagamento de oitenta (80) dias-multa.

Assim, com o incremento da pena, fixo a reprimenda definitiva em
sete (7) anos, onze (11) meses e um (1) dia, a ser cumprida incialmente no regime FECHADO (em razão da reincidência), e ao pagamento de oitenta (80) dias-multa, na proporção de um trigésimo do salário (1/30) vigente à época dos fatos
.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reconhecer a aplicação do concurso formal de crimes
. DE OFÍCO
, em razão do princípio da proporcionalidade, readéquo a pena de multa dos réus Adenir e Max.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2021